Tribunal: TJSP
Processo: 1002082-35.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora nega a contratação de empréstimo consignado – Perícia grafotécnica realizada – Fraude configurada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Falha na prestação do serviço – Dever de restituição reconhecido.
Indenização a título de dano moral – Ocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora nega a contratação de empréstimo consignado – Perícia grafotécnica realizada – Fraude configurada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Falha na prestação do serviço – Dever de restituição reconhecido.
Indenização a título de dano moral – Ocorrência – Indevidos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, de natureza alimentar e voltado à garantia da subsistência da beneficiária – Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade observados – Verba indenizatória mantida em R$ 5.000,00.
Repetição de indébito – Repetição em dobro determinada, pois em razão da falsificação, reputa-se presente a má-fé.
Sentença reformada – Recurso do réu e da autora providos em parte.